Tribunal: TJMT
Processo: 1013781-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013781-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ DORIVAL DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 951.378.661-72 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (ADVOGADO), FERNANDO S. ALVES - MANUTENCAO DE MOTOS - CNPJ: 20.340.721/0001-58 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OFICINA MECÂNICA. ORÇAMENTO. COBRANÇA ADICIONAL PARA REMONTAGEM DE MOTOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou oficina mecânica à restituição em dobro de valor cobrado, mas indeferiu o pedido de danos morais, em caso de exigência de pagamento adicional para remontagem de motor de motocicleta, condição não informada previamente quando da contratação do orçamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de valor adicional não informado previamente para a remontagem de motor de motocicleta, como condição para sua devolução ao consumidor após a recusa do orçamento, configura prática abusiva passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de pagamento adicional não previsto no orçamento inicial para a remontagem de bem deixado em oficina, como condição para sua devolução, constitui prática abusiva que viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art. 39, V, do CDC).

4. A conduta que coage o consumidor a pagar valor inesperado para reaver seu bem ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, inclusive na modalidade de desvio produtivo. A indenização, fixada em R$ 1.500,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Configura dano moral indenizável a conduta do fornecedor que condiciona a devolução do bem do consumidor, em seu estado original, ao pagamento de valor adicional não previsto contratualmente, por submetê-lo a situação de coação e desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90),
arts
. 6o, III, e 39, V. Código Civil (Lei no 10.406/02), art. 944. Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019. STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013. STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS. STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013781-18.2025.8.11.0001

Origem
: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: LUIZ DORIVAL DE ARAUJO JUNIOR

Recorrido
: FERNANDO S ALVES MANUTENCAO DE MOTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUIZ DORIVAL DE ARAUJO JUNIOR ajuizou reclamação em face de FERNANDO S ALVES MANUTENCAO DE MOTOS. Noticiou que: a) contratou a empresa reclamada para realizar um orçamento do conserto de sua motocicleta, pagando R$ 230,00; b) após abrir o motor, a empresa apresentou orçamento de R$ 4.000,00, valor considerado alto pelo reclamante; c) ao informar que não realizaria o conserto, foi surpreendido com a cobrança adicional de R$ 300,00 para remontar o motor ou a alternativa de retirar a moto desmontada; d) a cobrança adicional não foi previamente informada e só ocorreu após a recusa do serviço. Requereu: a) a devolução em dobro do valor de R$ 300,00; b) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) os documentos juntados pelo autor comprovam o pagamento de dois valores distintos, um para orçamento e outro para remontagem do motor, sem que este segundo tenha sido informado no momento da contratação; b) o ônus da prova sobre a informação clara ao consumidor recaía sobre a reclamada, que não demonstrou ter fornecido
esta
informação de forma prévia e inequívoca; c) a conduta da reclamada feriu o dever de transparência, afrontando o artigo 6o, III e o artigo 39, V do CDC, configurando vantagem manifestamente excessiva e prática abusiva; d) a conduta da reclamada ao condicionar a devolução da motocicleta montada ao pagamento adicional de R$ 300,00 colocou o autor em posição de coação econômica; e) quanto ao dano moral, não restou comprovada lesão aos direitos da personalidade do autor. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) condenou a parte reclamada à restituição em dobro do valor de R$ 300,00, totalizando R$ 600,00 a título de danos materiais; b) rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a exigência de vantagem manifestamente excessiva em detrimento do consumidor configura prática abusiva, incompatível com os princípios da boa-fé e da equidade contratual; b) houve violação ao direito básico à informação previsto no art. 6o, inciso III do CDC; c) o serviço pactuado revelou-se eivado de abusividade, pois o recorrente foi submetido a situação que ultrapassa o mero dissabor; d) o recorrente foi coagido a realizar dois pagamentos por um único serviço, configurando prática abusiva e cobrança indevida; e) estão presentes os requisitos para o reconhecimento do dano moral, pois a conduta da empresa recorrida violou seus direitos da personalidade, causando-lhe constrangimento e angústia indevidos. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A conduta da recorrida de coagir o consumidor a pagar um valor inesperado para reaver seu bem em condições de uso configura dano moral. A situação ultrapassa um simples contratempo, pois o consumidor foi colocado em uma posição de extrema desvantagem, gerando angústia e frustração que merecem reparação.

Ademais, a indisponibilidade do bem, condicionada a um pagamento indevido, e o tempo despendido pelo consumidor para resolver o problema caracterizam o desvio produtivo, que é uma subespécie do dano moral.

Portanto, a ofensa aos direitos da personalidade do recorrente está devidamente caracterizada.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
1
.
5
00,00 (
um mil e quinhentos
reais
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$
1.500,00
(
um mil e quinhentos reais
), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026